Tribunal: STM
Processo: 7000040-93.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCITAMENTO (ART. 155 DO CPM). OFENSA ÀS FORÇAS ARMADAS (ART. 219 DO CPM). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), é negócio jurídico penal híbrido firmado entre o Ministério Público e o investigado/acusado, pelo qual se mitiga a obrigatoriedade da Ação Penal, porquanto oferece às partes a possibilidade de transacionar acerca do oferecimento da Denúncia e/ou suspensão da ação penal. Ademais, após cumpridas integralmente as obrigações pactuadas, extingue a punibilidade do agente. 2. A Justiça Militar da União possui regramento próprio, fundado na proteção de bens jurídicos afetos à hierarquia e à disciplina militares, motivo pelo qual o ANPP não encontra previsão legal no CPPM, tampouco se coaduna com a base principiológica da Justiça Militar da União, entendimento este alinhado ao teor do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM. 3. A tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 consolidou o entendimento de que o ANPP e o sursis processual são inaplicáveis na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado. 4. No caso concreto, não há ilegalidade na Decisão que rejeitou a homologação do ANPP firmado pelo Ministério Público Militar e o investigado, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Castrense. 5. Recursos ministerial e defensivo desprovidos. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000040-93.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: PAULO CESAR CAÇADINI DE VARGAS (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO (OAB RJ087529)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DAS PARTES, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A DECISÃO DA
JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª
CJM, QUE INDEFERIU A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL FIRMADO NO IPM Nº 7000294-70.2023.7.01.0001/RJ,
ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E CEL REF. PAULO CESAR
CAÇADINI DE VARGAS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000040-93.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: PAULO CESAR CAÇADINI DE VARGAS (RECORRIDO)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. INCITAMENTO (ART. 155 DO CPM). OFENSA ÀS FORÇAS
ARMADAS (ART. 219 DO CPM). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). RECURSOS MINISTERIAL E
DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código
de Processo Penal (CPP), é negócio jurídico penal híbrido firmado entre o
Ministério Público e o investigado/acusado, pelo qual se mitiga a
obrigatoriedade da Ação Penal, porquanto oferece às partes a possibilidade de
transacionar acerca do oferecimento da Denúncia e/ou suspensão da ação penal.
Ademais, após cumpridas integralmente as obrigações pactuadas, extingue a
punibilidade do agente.
2. A Justiça Militar da União possui regramento próprio, fundado na proteção de
bens jurídicos afetos à hierarquia e à disciplina militares, motivo pelo qual o
ANPP não encontra previsão legal no CPPM, tampouco se coaduna com a base
principiológica da Justiça Militar da União, entendimento este alinhado ao teor
do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM.
3. A tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 consolidou o
entendimento de que o ANPP e o sursis processual são inaplicáveis na Justiça
Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do
acusado.
4. No caso concreto, não há ilegalidade na Decisão que rejeitou a homologação
do ANPP firmado pelo Ministério Público Militar e o investigado, em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Castrense.
5. Recursos ministerial e defensivo desprovidos. Unânime.
ACÓRDÃO
7000040-93.2025.7.00.0000
40001372581 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em negar provimento aos Recursos das partes e em manter, na íntegra, a
Decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que
indeferiu a homologação do Acordo de Não Persecução Penal firmado no IPM nº 7000294-
70.2023.7.01.0001/RJ, entre o Ministério Público Militar e o Cel Refm. PAULO CESAR
CAÇADINI DE VARGAS.
Brasília, 15 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM) e pela Defesa do Cel Refm. Paulo Cesar Caçadini de Vargas contra a
Decisão da Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 1ª CJM, proferida em 21.6.2024, no
Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000294-70.2023.7.01.0001 (Processo relacionado -
Evento 35).
A referida Magistrada indeferiu a homologação do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), firmado entre o Ministério Público Militar (MPM) e o indiciado - art. 28-A do
Código de Processo Penal comum (CPP), e a suspensão do processo e do curso do prazo
prescricional - art. 116, IV, CPP.
Em 19.12.2023, o IPM foi instaurado pelo Comandante Militar do Leste
(Portaria nº 09-IPM - Asse Ap As Jurd/CML), para apurar crime militar praticado, em tese,
pelo Cel Refm. Paulo Cesar Caçadini de Vargas.
Nos autos, consta que o Oficial indiciado, inconformado com o resultado da
sabatina do Ministro Flávio Dino, ocorrida em 13.12.2023, aprovado para o cargo de
Ministro do STF, gravou e divulgou um vídeo de 6 minutos e 18 segundos em grupo de
WhatsApp de militares, no qual teria cometido, em tese, os crimes de incitamento (art. 155 do
CPM), desrespeito à superior (art. 160, caput e parágrafo único do CPM), publicação ou
crítica indevida (art. 166 do CPM) e ofensa às Forças Armadas (art. 219 do CPM).
No vídeo, o Militar Reformado teria proferido discurso com viés de incitamento
à indisciplina e propalado fatos não comprovados capazes de ofender a dignidade e abalar o
crédito das Forças Armadas perante a sociedade, afirmando, em síntese, que:
“não haveria saída para a situação política do país dentro dos meios constitucionais; que a
única saída seria um levante a ser promovido não pela população civil, mas pelas Forças
Armadas. E não por todos os integrantes das Forças porque o alto comando estaria
corrompido e que seria necessário bater firme na banda podre das Forças Armadas.”
Em 23.5.2024, o MPM ofereceu Acordo em benefício do indiciado, com esteio
no cometimento dos crimes de incitamento (art. 155 do CPM) e ofensa às Forças Armadas
(art. 219 do CPM), em concurso formal (art. 79-A do CPM), sustentando que a medida seria
suficiente para a reprovação dos crimes cometidos, presentes os demais requisitos do art. 28-
A do CPP (Processo relacionado - IPM - Evento 20).
7000040-93.2025.7.00.0000
40001372581 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, em
21.6.2024, indeferiu a homologação da proposta de ANPP, sob o fundamento, em síntese, de
que o instituto do ANPP não se aplica à Justiça Militar; e a questão foi pacificada pelo STM
na redação da Súmula nº 18, de 22.8.2022 (RSE - Evento 5 - DEC1).
Intimados da Decisão, o MPM e a Defesa interpuseram, tempestivamente e de
forma conjunta, em 10.7.2024, o presente RSE, com fundamento no art. 516, “b” do CPPM
(RSE - Evento 5 - RAZRECUR2, RAZRECUR3).
Em suas respectivas razões, os interessados argumentaram que a redação do art.
28-A do CPP, introduzida pela Lei nº 13.964/2019, não vedou a aplicação do ANPP aos
militares.
Para tanto, na visão dos recorrentes, basta que o crime tenha sido cometido sem
violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e, a critério do
Ministério Público, o Acordo seja meio necessário e suficiente para a reprovação e prevenção
do delito.
O MPM ressalta, ainda, que o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar
(PGJM) no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 e a interpretação adotada pelo STF no julgamento do HC nº 232.254
alinham-se ao teor do RSE.
Ao final, o MPM aduz a repercussão geral da matéria, prequestionando-a, à luz
do art. 129, incisos I e IX (função do MP de promover a ação penal pública e o exercício de
outras funções conferidas pela CF); ofensa ao art. 5º, LXXVIII da CF/88 (duração razoável
do processo); e, ao disposto no art. 37, caput da CF/88 (Princípios da Administração Pública),
em especial, o princípio da eficiência.
A Defesa, por sua vez, reforça as teses do MPM e alega que a Magistrada
violou o princípio acusatório em afronta ao § 7º do art. 28-A do CPP.
Ao final, os recorrentes pedem que, resolvida a questão, os autos sejam
remetidos ao Juízo a quo, para a apreciação e homologação do Acordo.
A Juíza recebeu o presente RSE e determinou a abertura de vista às partes para
a apresentação de suas Contrarrazões (IPM - Evento 43).
As partes optaram por não apresentarem Contrarrazões, em virtude da
interposição de Recurso em conjunto (RSE - Evento 5, MANNIF_MPF4 e PET5).
Em reexame, a Decisão atacada foi mantida e determinada a remessa dos autos
ao STM, com fulcro no art. 522 do CPPM. (RSE - Evento 5 - DEC6).
A PGJM, em Parecer da lavra da Vice-Procuradora-Geral de Justiça Militar Dra.
Maria de Lourdes Souza Gouveia, opina pelo conhecimento deste RSE. No mérito, pelo
provimento na parte em que requerem a possibilidade de aplicação do ANPP na JMU.
Entretanto, sustenta que o ANPP não deva ser celebrado neste caso concreto (RSE - Evento
9).
7000040-93.2025.7.00.0000
40001372581 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso em Sentido Estrito (RSE) preenche os requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e julgado.
I - CONTEXTUALIZAÇÃO
1. DOS FATOS
O Ministério Público Militar (MPM) e a Defesa (partes) insurgem-se contra a
Decisão da Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 1ª CJM, proferida em 21.6.2024, no
Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000294-70.2023.7.01.0001, que indeferiu a homologação
de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado entre o (MPM) e Cel Refm. Paulo
Cesar Caçadini de Vargas (Processo relacionado - Evento 35).
A Decisão atacada fundamentou-se na vedação do ANPP à Justiça Militar, com
base no Princípio da Especialidade e na jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM),
consolidada no Enunciado nº 18 de sua Súmula.
O ANPP foi firmado entre as partes com esteio nos crimes de incitamento (art.
155 do CPM) e ofensa às Forças Armadas (art. 219 do CPM) e submetido à homologação. A
Juíza indeferiu a homologação do Acordo e as partes interpuseram o presente RSE, em
conjunto, em 10.7.2024 (Processo relacionado - IPM - Evento 20; RSE - Evento 5 -
RAZRECUR2, RAZRECUR3).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) opinou pela não aplicação do
ANPP no caso concreto (RSE - Evento 9).
II. MÉRITO
1. DAS RAZÕES DAS PARTES
Os recorrentes argumentam, em suma, que o art. 28-A do CPP, introduzido pela
Lei nº 13.964/2019 não vedou a aplicação do ANPP aos militares. No caso concreto, o ANPP
mostra-se suficiente para a reprovação do crime e estão preenchidos os demais requisitos
legais.
As partes alegam, ainda, que a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)
fixou entendimento de que o art 28-A do CPP é aplicável aos Processos Penais Militares
(STF. HC 232.254/PE, em 26.4.2024).
Ao final, o MPM aduz a repercussão geral da matéria, prequestionando-a, à luz
do art. 129, incisos I e IX da CF/88 (função do MP de promover a ação penal pública e o
exercício de outras funções conferidas pela CF); ofensa ao art. 5º, LXXXVIII da CF/88
(duração razoável do processo); e ao disposto no art. 37, caput, da CF/88 (Princípios da
Administração Pública), em especial, o Princípio da Eficiência.
7000040-93.2025.7.00.0000
40001372581 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se verá adiante, os argumentos das partes não satisfazem a base
principiológica da JMU.
2. DA NATUREZA JURÍDICA DO ANPP E A SUA INCOMPATIBILIDADE COM A
JUSTIÇA MILITAR
O ANPP possui natureza de negócio jurídico penal híbrido, pelo qual se mitiga
a obrigatoriedade da Ação Penal, porquanto oferece às partes a possibilidade de transacionar
acerca do oferecimento da Denúncia. Além disso, pode culminar na extinção da punibilidade
do agente, após cumpridas integralmente as obrigações pactuadas.
Segundo Renato Brasileiro Lima:
“[...] cuida-se de negócio jurídico de natureza extrajudicial, necessariamente homologado
pelo juízo competente [...] celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso –
devidamente assistido por seu defensor -, que confessa formal e circunstanciadamente a
prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições não privativas de
liberdade, em troca do compromisso do Parquet de não perseguir judicialmente o caso penal
extraído da investigação penal, leia-se, não oferecer denúncia, declarando-se a extinção da
punibilidade caso a avença seja integralmente cumprida [...]” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal: volume único – 8ª ed. rev. atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, p.
238).
Ressalta-se que o ANPP foi instituído pela Lei n° 13.964/2019 (Pacote
Anticrime), a qual inseriu o art. 28-A na Legislação Processual comum:
Art. 28-A do CPP. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente [...]. (Grifo nosso.)
Contudo, o legislador ordinário optou por não estender esse instituto
despenalizador à Legislação Castrense, tendo em vista a própria natureza da Justiça Militar,
cuja missão é a salvaguarda dos vetores basilares de hierarquia e da disciplina militares.
Dessa forma, a inaplicabilidade do instituto do ANPP na seara militar tem fortes
razões principiológicas e fundamento constitucional:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da
ordem. (Grifos nossos).
A Justiça Militar da União (JMU) foi prevista na Constituição Federal para
tutelar as missões constitucionais das Forças Armadas e manter intactos os seus princípios
basilares.
Eventuais ofensas aos princípios constitucionais basilares da hierarquia e da
disciplina somente são bem mensuradas pelo perspicaz conhecimento da vida castrense, não
podendo ser restabelecido mediante a aplicação do ANPP.
7000040-93.2025.7.00.0000
40001372581 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Salienta-se que a celebração de ANPP, mediante o cometimento de crime militar
por Oficial ou Praça, traria efeito moral e ético negativo no seio da tropa, pois a falta de
condenação criminal impediria, em tese, a possibilidade de exclusão das Forças Armadas e
seria evitada a perda do posto e da patente (art. 142, VI e VII, da CF/88, e art 102 do CPM).
Assim, a aplicação do ANPP, no âmbito da JMU, mostra-se prejudicial à ética e
à moral militares, sendo também incompatível com a índole do Processo Penal Militar.
Outrossim, com a adoção do ANPP exclui-se a possibilidade de haver o mando
recursal, implicando em que o Colegiado do STM, composto por Ministros togados de larga
experiência jurídica e por Oficiais-generais do último posto das Forças Armadas,
conhecedores plenos das repercussões que os crimes militares causam no âmago das
casernas, seja suprimido da cadeia sentencial os processos de competência decisória militar.
Um flagelo deprimente na cadeia estrutural da JMU.
2.1 DA FALTA DE OMISSÃO NO CPPM E DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE
Destaca-se que a ocorrência de crime militar repercute na Caserna e em toda a
sociedade, a qual espera dos militares maior lisura no desenrolar de suas missões. Por essa
razão, o Pacote Anticrime deixou de inserir o ANPP no CPPM.
A vontade legislativa pode ser observada quando se compara o art. 14-A do CPP
com o art. 16-A do CPPM, ambos positivados pela Lei n° 13.964/2019.
Os dispositivos tratam do mesmo assunto, uso de força letal praticada no
exercício profissional, e possuem redações parecidas, confirmando que o Pacote Anticrime,
quando pretendeu estender os institutos da Legislação comum à Castrense, o fez de forma
expressa.
Entretanto, ao permanecer silente em relação à inserção do ANPP no Código
Militar, restou evidente ser inaplicável em relação aos processos desta Justiça, prestigiando o
Princípio da Especialidade.
Não se trata de mero esquecimento por parte do legislador e inexiste campo
para interpretações diversas. É clara a intenção do legislador quanto a não recepção do ANPP
na Justiça Castrense, pois é imprescindível que haja um sistema mais severo, em prol da
manutenção da hierarquia e da disciplina.
Cabe ressaltar que o art. 1º do CPP estabelece:
Art. 1º. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro, por este Código,
ressalvados:
(....)
III - os processos da competência da Justiça Militar . (Grifo nosso)

7000040-93.2025.7.00.0000
40001372581 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os dispositivos legais do CPP só podem ser invocados nos casos de omissão da
Legislação Processual Penal Militar e desde que não ofendam a índole da Norma Adjetiva
Castrense:
Art. 3º. Os casos omissos neste Código serão supridos:
a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem
prejuízo da índole do processo penal militar; (...). (Grifos nossos).

No caso, inexiste omissão capaz de justificar a aplicação desse instituto na
JMU, mediante a atração do art. 28-A do CPP pelo art. 3º, “a”, do CPPM.
Assim, o alcance normativo do Acordo está limitado ao âmbito do Processo
Penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, uma vez que
inexiste omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
2.2 DO PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR E DO
PREQUESTIONAMENTO DE OFENSA AO ART. 129, I E IX, DA CF/88
Na JMU tem-se por regra que a ação penal militar é indisponível. Basta uma
simples leitura do art. 30 do CPPM para constatar que impera no Direito Militar o Princípio
da Indisponibilidade da ação penal militar:
Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver:
a) prova de fato que, em tese, constitua crime;
b) indícios de autoria. (Grifos nossos).

Pelo Princípio da Indisponibilidade ou Obrigatoriedade, o MPM não pode
transigir quanto à persecução penal.
Em outros termos, Loureiro Neto afirma:
“O Ministério Público constitui o dominus litis, quer dizer, o senhor da ação penal, pois a
promove, sem que possa dela dispor, seja transigindo, seja declinando de seu exercício. Enfim,
ele não tem dela disponibilidade.” (LOUREIRO NETO, José da Silva. Processo Penal Militar.
São Paulo. Atlas, 2010, p. 15)
Assim, o MPM é obrigado a oferecer a Denúncia tão logo se forme a opinio
delicti, tendo em vista os elementos de convicção extraídos de procedimento investigativo.
Portanto, no caso concreto, não há mitigação desse Princípio, pois, assim como
ocorre com a impossibilidade de aplicação na Justiça Militar dos institutos despenalizadores
da Lei nº 9.099/95, o mesmo acontece em relação ao ANPP. No primeiro caso, por expressa
vedação legal do art. 90-A da referida Lei; no segundo, por falta de previsão do ANPP no
CPPM.
7000040-93.2025.7.00.0000
40001372581 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, o prequestionamento - ofensa ao art. 129, I e IX, da CF/88 - o qual
foi suscitado pelo MPM, não merece prosperar.
2.3 DOS PREQUESTIONAMENTOS DE OFENSA À CELERIDADE PROCESSUAL
E AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA
Quanto à alegação de ofensa ao Princípio da Celeridade Processual (art. 5º,
LXXVIII da CF) e ao Princípio da Eficiência (art. 37, caput, da CF), cabe mencionar,
primeiramente, que o Processo Penal Militar tem suas próprias normas, acolhidas pelo
Princípio da Especialidade; e que segui-las não significa, necessariamente, renunciar à
celeridade processual e da eficiência.
Note-se que, em um Estado Democrático de Direito, todos os direitos admitidos
em lei devem ser assegurados ao acusado, sob pena de subversão do Devido Processo Penal.
Ressalte-se que a homologação de Acordo pode implicar violação a outros
princípios constitucionais como o da presunção de inocência (art. 5º, LVII) e o do devido
processo legal (art. 5º, LIV), haja vista a ausência da persecução penal por parte do Estado.
A presunção de inocência é notadamente mitigada com a celebração do ANPP,
que tem como uma de suas condições a confissão formal e circunstanciada por parte do
indiciado, caracterizando um juízo prévio de culpabilidade.
Isso tudo sem entrar no debate aprofundado de que, no CPPM, a confissão
válida (art. 307 do CPPM) tem características distintas do CPP (art. 197 do CPP).
Portanto, não merecem prosperar também os prequestionamentos trazidos pelo
MPM no presente caso, de que a Decisão atacada ofende a tais princípios constitucionais.
3. CONCLUSÃO
O legislador manteve o ANPP inaplicável à Justiça Militar, a fim de tutelar as
missões constitucionais das Forças Armadas.
A hipótese perfaz silêncio eloquente do legislador em relação à esta Justiça
Especializada, mas não de omissão, como constou, de forma divergente (com todas as
vênias), no Acórdão do HC nº 232.254, da 2ª Turma do STF, como fundamento daquele
julgado.
Salienta-se que o referido precedente da Suprema Corte não possui força
vinculante.
A tentativa de tornar a JMU mais leniente, aproximando-a da Justiça Comum,
não milita a favor do interesse público. Assim, os benefícios concedidos na Legislação
comum não devem ser atraídos para a Legislação militar, pois a aplicação do ANPP depõe
contra a índole do Processo Penal Militar, pelas razões já expostas.
7000040-93.2025.7.00.0000
40001372581 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a questão encontra-se pacificada no âmbito da JMU, em face do
recente julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, no qual restou sedimentada a seguinte tese:
“O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO
ART.28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS”
PROCESSUAL, PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE
APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE
DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO ACUSADO”.
O Acórdão foi publicado em 25.2.2025; e, a partir de então, a Decisão passa a
ser vinculante no âmbito da JMU.
Inclusive, os respectivos Ministros Relatores poderão, liminarmente e de forma
monocrática, negar provimento ao recurso contrário ao IRDR ou dar provimento, se a decisão
recorrida for contrária a esse entendimento, nos termos do art. 932, IV, “c”, e V ,“c”, do
CPC.
Antes mesmo do aludido IRDR, o entendimento do STM, segundo o qual é
inaplicável o ANPP nesta Justiça Especializada, foi palco de vários precedentes, que
culminaram na Súmula nº 18, com a seguinte redação:
“O Art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo
de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.” (DJE, nº
140, de 22.2.2022).
Enfim, o ANPP foi idealizado para a Justiça comum, na qual o autor e o
ofendido, em regra, não convivem diuturnamente na mesma Organização Militar. Nesse
passo, a Justiça Militar difere-se da Justiça Comum, pois se utiliza de normas mais rígidas
para cumprir o seu mister, na medida em que tutela a última ferramenta de defesa da
sociedade.
Dessa forma, o legislador, ao prever o ANPP apenas no CPP, foi extremamente
cauteloso, pois identificou a sua incompatibilidade em relação ao Sistema Castrense.
Assim, o Poder Judiciário não deve interferir, sob pena de caracterizar ativismo
indevido e ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, independentes e harmônicos.
Outrossim, com a adoção do ANPP exclui-se a possibilidade de haver o mando
recursal, implicando em que o Colegiado do STM, composto por Ministros togados de larga
experiência jurídica e por Oficiais-generais do último posto das Forças Armadas,
conhecedores plenos das repercussões que os crimes militares causam no âmago das
casernas, seja suprimido da cadeia sentencial os processos de competência decisória militar.
Um flagelo deprimente na cadeia estrutural da JMU.
4. VOTO
7000040-93.2025.7.00.0000
40001372581 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso das partes, e
manter, na íntegra, a Decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
1ª CJM, que indeferiu a homologação do Acordo de Não Persecução Penal firmado no IPM
nº 7000294-70.2023.7.01.0001/RJ, entre o Ministério Público Militar (MPM) e Cel Refm.
Paulo Cesar Caçadini de Vargas.
Determino, ainda, a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular
processamento do feito.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372581v9 e do código CRC eb903920.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 17/06/2025, às 15:22:51
7000040-93.2025.7.00.0000
40001372581 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000040-93.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: PAULO CESAR CAÇADINI DE VARGAS (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO (OAB RJ087529)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: OS MESMOS
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) e pela defesa do Cel Ref Paulo Cesar Caçadini de Vargas, mantendo, na íntegra, a
decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que indeferiu a homologação do acordo de não persecução penal
firmado no IPM nº 7000294-70.2023.7.01.0001/RJ, nos termos do voto proferido pelo
Relator Ministro Marco Antônio de Farias, mas por fundamentos diversos, os quais passo a
expor.
​1. Objeto do recurso
​O Ministério Público Militar e a defesa do Cel Ref Paulo Cesar Caçadini de
Vargas buscam a reforma da decisão recorrida para que seja determinada a homologação
do acordo de não persecução penal (ANPP), celebrado entre eles. Para tanto, sustentam que a
Lei n.º 13.964/2019, ao introduzir o art. 28-A no CPP sem referência expressa à sua
aplicabilidade no CPPM, não implica em exclusão deliberada para a Justiça Castrense e que o
ANPP compatibiliza-se com a "índole militar" do processo penal militar.
Além disso, argumenta que a decisão da 2ª Turma do STF no HC 232254, de
26/4/2024, fixou o entendimento unânime de que o art. 28-A do CPP é aplicável aos
processos penais militares, e que esse se sobrepõe à Súmula n.º 18 do STM.
Aduz, ainda, a defesa constituída que ocorreu violação ao princípio acusatório
em afronta ao § 7º do art. 28-A do CPP (evento 5, RAZRECUR2 e RAZRECUR3).
​2. Fundamentos do voto do Ministro Relator
O Ministro Relator votou pelo não provimento do recurso para manter a decisão
impugnada pelos seguintes fundamentos:
"(...)
O legislador manteve o ANPP inaplicável à Justiça Militar, a fim de tutelar as missões
constitucionais das Forças Armadas.
A hipótese perfaz silêncio eloquente do legislador em relação à esta Justiça Especializada,
mas não de omissão, como constou, de forma divergente (com todas as vênias), no Acórdão do
HC nº 232.254, da 2ª Turma do STF, como fundamento daquele julgado.
7000040-93.2025.7.00.0000
40001371578 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Salienta-se que o referido precedente da Suprema Corte não possui força vinculante.
A tentativa de tornar a JMU mais leniente, aproximando-a da Justiça Comum, não milita a
favor do interesse público. Assim, os benefícios concedidos na Legislação comum não devem
ser atraídos para a Legislação militar, pois a aplicação do ANPP depõe contra a índole do
Processo Penal Militar, pelas razões já expostas.
Ademais, a questão encontra-se pacificada no âmbito da JMU, em face do recente julgamento
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
no qual restou sedimentada a seguinte tese:
“O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART.28-A DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL, PREVISTO
NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO
ACUSADO”.
O Acórdão foi publicado em 25.2.2025; e, a partir de então, a Decisão passa a ser vinculante
no âmbito da JMU.
Inclusive, os respectivos Ministros Relatores poderão, liminarmente e de forma monocrática,
negar provimento ao recurso contrário ao IRDR ou dar provimento, se a decisão recorrida for
contrária a esse entendimento, nos termos do art. 932, IV, “c” e V “c” do CPC.
Antes mesmo do aludido IRDR, o entendimento do STM, segundo o qual é inaplicável o ANPP
nesta Justiça Especializada, foi palco de vários precedentes, que culminaram na Súmula nº 18,
com a seguinte redação:
“O Art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.” (DJE, nº 140, de
22.2.2022).
Enfim, o ANPP foi idealizado para a Justiça comum, na qual o autor e o ofendido, em regra,
não convivem diuturnamente na mesma Organização Militar. Nesse passo, a Justiça Militar
difere-se da Justiça Comum, pois se utiliza de normas mais rígidas para cumprir o seu mister,
na medida em que tutela a última ferramenta de defesa da sociedade.
Dessa forma, o legislador, ao prever o ANPP apenas no CPP, foi extremamente cauteloso, pois
identificou a sua incompatibilidade em relação ao Sistema Castrense.
Assim, o Poder Judiciário não deve interferir, sob pena de caracterizar ativismo indevido e
ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, independentes e harmônicos.
Outrossim, com a adoção do ANPP exclui-se a possibilidade de haver o mando recursal,
implicando em que o Colegiado do STM, composto por Ministro togado de larga experiência
jurídica e por Oficiais-generais do último posto das Forças Armadas, conhecedores plenos
das repercussões que os crimes militares causam no âmago das casernas, seja suprimido da
cadeia sentencial os processos de competência decisória militar. Um flagelo deprimente na
cadeia estrutural da JMU."
3. Razões de decidir
​Aderi à conclusão do Relator em relação ao dispositivo do seu voto, para
conhecer e negar provimento ao recurso em sentido estrito. Contudo, indico
fundamentos diversos.
7000040-93.2025.7.00.0000
40001371578 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

​A legislação processual estabeleceu uma doutrina apropriada para o processo
objetivo, possibilitando soluções consistentes em casos que envolvem as mesmas questões de
direito, com o objetivo de conferir segurança, previsibilidade e lógica à ordem jurídica de
maneira abrangente.
Nesse contexto, o Código de Processo Civil de 2015 criou o incidente de
resolução de demandas repetitivas (IRDR) “como instrumento vocacionado à definição de
teses jurídicas, além de garantir roupagem melhor desenvolvida para técnicas já existentes, a
exemplo dos Recursos Especiais Repetitivos e da Repercussão Geral” (SIRDR n.º 15-AgR,
Relator Ministro Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 8/9/2021, DJe
24/9/2021.)
A via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi utilizada
pelo STM para enfrentar a controvérsia atinente à aplicação do ANPP ao processo penal
militar. O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário em 2023, sem suspensão dos
feitos que, eventualmente, discutissem o oferecimento do ANPP no âmbito da Justiça
Castrense.
Apesar da edição da Súmula n.º 18 do STM e considerando que não houve
ordem de suspensão dos feitos referentes à oferta de acordos de não persecução pelo
Ministério Público Militar, os litígios envolvendo a questão continuaram sendo julgados de
formas diferentes por esta Justiça Especializada.
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei pelo acolhimento do IRDR para estabelecer a seguinte tese: "não
tem cabimento o acordo de não persecução penal aos investigados militares à época do fato,
que tenham cometido crimes de competência da justiça militar". No entanto, registrei meu
voto divergente no sentido "de admitir sua incidência somente para
investigado/acusado civil, ressalvando a necessidade de se manter a vedação de uso do
instituto nos casos de crimes propriamente militares praticados por civis em concurso de
agentes com militares".
No fim, o STM decidiu, em votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive,
com o voto do Ministro Presidente Francisco Joseli Parente Camelo, vedar genericamente a
incidência do ANPP na Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu
civil. A tese aprovada foi:
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-a do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
justiça militar da união, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Apesar de meu posicionamento pessoal ser diferente, reconheço que a decisão
do STM tem efeito vinculante e deve ser seguida, por respeito à legalidade, à segurança
jurídica e ao tratamento igual entre os réus. Assim, fica proibido o uso do ANPP nos
processos da Justiça Militar da União.
4. Dispositivo
7000040-93.2025.7.00.0000
40001371578 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, convergindo com o posicionamento adotado pelo Relator
Ministro Marco Antônio de Farias, embora por fundamentos diversos, voto no sentido de
negar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar e
pela defesa do Cel Ref Paulo Cesar Caçadini de Vargas para manter a decisão proferida pela
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que indeferiu o pedido
de homologação do acordo de não persecução penal celebrado entre os recorrentes.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371578v37 e do código CRC 4b7919dc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 06/06/2025, às 20:25:26
7000040-93.2025.7.00.0000
40001371578 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR